Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712160-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JULIO VINICIUS SILVA LEAO D E S P A C H O Em petição de ID 72020659, o embargante noticia a realização de acordo entre os litigantes e requer sua homologação. A prestação jurisdicional em segundo grau foi exaurida com a prolação do acórdão de ID. 71076008 que negou provimento aos aclaratórios. Certifique-se o decurso do prazo de impugnação do aresto. Após, baixem os autos à origem para exame do pedido de homologação de acordo formulado pelas partes. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)